Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR EDITADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IMPOSTO DURANTE ESSE MESMO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). ADICIONAL DE DOIS POR CENTO (2%) SOBRE O ICMS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA, DURANTE O ANO DE 2022, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SUJEITAS AO DIFAL/ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE DIFAL/ICMS, NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se a impetrante, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontou a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do risco de virem a ser sancionadas em caso de não recolhimento da exação.

2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, sem a prévia edição de lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional no 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizarem alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese.

3. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, e da ADI no 5.469/DF, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

4. A Lei Complementar no 190, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87, só veio a ser publicada em 05/01/2022. Em verdade, tal lei não instituiu o DIFAL/ICMS. Trata-se de lei que, obedecendo ao disposto no art. 146, inciso III, alínea “a”, e art. 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, d” e “i”, da CF, estabeleceu normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do DIFAL/ICMS. Todavia, ainda que não tenha, propriamente, instituído o tributo, foi o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que autorizou a exigência do DIFAL/ICMS.

5. O excelso STF interpreta o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CR, de forma garantista e extensiva, compreendendo que toda alteração legislativa que implique majoração da carga tributária deve se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

6. Tendo em vista que é o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que fundamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não resta dúvida de que se trata modificação legislativa que implica majoração da carga tributária, razão pela qual os seus efeitos só podem ser produzidos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 2023.

7. A pretensão veiculada no mandado de segurança é tão somente para que seja declarado o direito à compensação.

8. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providas. Apelação da impetrante provida.